Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AUSENTE TRÊS (3) VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBSTÁCULO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA ANULADA.
1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014 prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário.
2. A mora ocorre de forma automática e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. A carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para que a ciência da mora reste configurada.
3. O devedor possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, e não pode se beneficiar da própria negligência quando não o fizer.
4. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, após três (3) tentativas, atende ao dever legal de comprovar a mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à ausência do devedor fiduciante.
5. Apelação provida.